Tribunal: TJPA
Processo: 0000062-72.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000062-72.2016.8.14.0015

APELANTE: MARIZA IND. E COM. DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O FIM ÚNICO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido, o RE 469054 AgR/MG, rei. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rei. MIN. FELIX FISCHER.

2-

Quanto ao pedido de condenação à multa prevista no art.1.026, § 2º, do CPC, não entendo que reste configurado o intuito protelatório do Embargante. Na verdade este manejou os Embargos com anseio de obter uma reanálise de um direito que entende possuir.

3- Embargos de declaração
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000062-72.2016.8.14.0015

EMBARGANTE: MARIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA.

ADVOGADOS:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

EMBARGADO: SERGIO OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADOS:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO E SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000062-72.2016.8.14.0015
opostos por
MARIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA,
em face do acórdão ID Num. 3704802 - Pág. 1 a 6 que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. PROCESSO PRINCIPAL CUJO PEDIDO É INDEFERIDO E A APELAÇÃO DESPROVIDA. SITUAÇÃO QUE CESSA A EFICÁCIA DA TUTELA CAUTELAR (ART. 309, INCISO III DO ATUAL CPC, ANTIGO ART. 808, III). RECURSO DESPROVIDO”.

Inconformada a empresa Mariza opôs Embargos de Declaração suscitando apenas o prequestionamento dos artigos 783 do CPC e 1º e 19, da Lei n. 9.492/97.

Contrarrazões aos aclaratórios, aduzindo que o recurso é protelatório e assim, o embargante deve ser condenado a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa ao embargado, por força do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE JUNHO DE 2022

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000062-72.2016.8.14.0015

EMBARGANTE: MARIZA INDÚSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA.

ADVOGADOS:
ADAILSON JOSE DE SANTANA

EMBARGADO: SERGIO OLIVEIRA GABRIEL

ADVOGADOS:
CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO E SERGIO DE CARVALHO VERDELHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

______________________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I

- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III

- corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I

- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II

- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Cumpre esclarecer ainda que cabem embargos de declaração quando na decisão prolatada houver obscuridade, contradição, omissão ou, por construção pretoriana integrativa, erro material. Assim, os aclaratórios não visam a um novo julgamento da causa, mas tão somente ao aperfeiçoamento da decisão já proferida.

Constato que no presente caso, o embargante não informa nenhum vício na decisão embargada, tendo manejado o presente recurso com a finalidade exclusiva de PREQUESTIONAR a matéria com o objetivo de levá-la aos Tribunais Superiores.

Em sendo assim, não sendo apontada afronta a quaisquer das hipóteses elencadas no artigo em análise, os presentes Embargos de Declaração, mostram-se descabidos.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação à multa prevista no art.1.026, § 2º, do CPC pelo embargado, não entendo que reste configurado o intuito protelatório do Embargante. Na verdade este manejou os Embargos com anseio de obter uma reanálise de um direito que entende possuir.

Assim, muito embora os Embargos não sirvam para o fim pretendido, não é possível afirmar categoricamente que houve má-fé por parte de alguém que simplesmente lançou mão do seu direito de recurso, motivo pelo qual rejeito o pedido.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido
. É como voto.

Belém (PA),

de junho de 2022

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/07/2022